Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Roubo simples. Provas. Reconhecimento fotográfico. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Regime.
1 – O reconhecimento fotográfico do réu pela vítima, na delegacia, em procedimento que observou as diretrizes do art. 226 do CPP, não é nulo, principalmente se inexistem indícios de que a vítima foi induzida a identificar o réu.
2 – Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular roubado na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade.
3 - Não reconhecida na sentença a causa de aumento pelo emprego de arma branca no roubo, mas por ser conduta mais reprovável do que a subtração por meio de ameaça verbal, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
4 – A prática do crime durante medida cautelar de monitoração eletrônica demonstra acentuado desvio comportamental do réu, que autoriza a exasperação da pena-base, sem que se incorra em bis in idem por eventual perda do direito do réu de responder em liberdade a outra ação penal.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 – Cometido crime quando o réu contava 18 anos de idade, incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).
7 – Apelação provida em parte.